Tribunal: TJBA
Processo: 0002968-88.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002968-88.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ON LINE AUTOMACOES E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente medida cautelar para confirmar liminar e determinar o restabelecimento da linha telefônica nº 75 3604-1400 e cancelamento ou restituição de multa por cancelamento de linha. O juízo indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora, empresa prestadora de serviços a postos de combustíveis, sob o argumento de que não foram comprovados os prejuízos alegados nem cabível seria dano moral para pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade civil da operadora OI S.A. pelo cancelamento indevido do serviço telefônico essencial às atividades comerciais da autora, bem como a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

I
II. Razões de decidir
3. A prova documental revela que, embora demonstrada redução de faturamento, não foram especificados os contratos efetivamente cancelados, tampouco o nexo causal entre o cancelamento da linha e o alegado prejuízo financeiro, inviabilizando a indenização por danos materiais.
4. Em relação aos danos morais, há reconhecimento judicial de falha na prestação do serviço, com prejuízo à credibilidade da empresa autora no mercado. Segundo entendimento consolidado no STJ (Súmula 227), a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando afetada sua honra objetiva.
5. As circunstâncias demonstram abalo à imagem comercial da autora decorrente de conduta negligente da concessionária, caracterizando o dever de indenizar.
6. O valor de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da empresa e o impacto da falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mantendo-se o indeferimento dos danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0002968-88.2013.8.05.0080, em que figuram como Apelante ON LINE AUTOMACOES E COMERCIO LTDA e, como Apelada, OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora